Tribunal: STF
Processo: ADI 2674
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO CONFIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE SE REVELA TARDIA, POIS DEDUZIDA APÓS O DECURSO DO PRAZO REGIMENTAL (RISTF, ART. 337, § 1º) – EXTEMPORANEIDADE RECONHECIDA NA ESPÉCIE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.